Tribunal: TJMT
Processo: 1026319-10.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026319-10.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Explosão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.951.871-18 (REQUERENTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1026319-10.2020.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – PARECER DA PGJ PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ADMISSÃO DA REVISIONAL – FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA, EXPLOSÃO QUALIFICADA, FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXPLOSÃO QUALIFICADA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – QUESTÃO DISCUTIDA NA SENTENÇA E EM GRAU DE RECURSO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA – MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE –
AÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A imprestabilidade da ação para rediscutir questões debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, é temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.

Se reconhecida na sentença revisanda a autoria do delito em relação ao crime de explosão qualificada, bem como mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça, não há possibilidade de se rever novamente os mesmos elementos probatórios outrora produzidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1026319-10.2020.8.11.0000

REQUERENTE: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal aforada por Pedro Antônio dos Santos, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal n. 15312-87.2012.811.0042, que o condenou à pena total de 15 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 115 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de formação de quadrilha armada [CP, art. 288, parágrafo único], de explosão qualificada [CP, art. 251, § 2º], de facilitação de fuga de pessoa presa [CP, art. 351, § 1º], e de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido [Lei n. 10.826/2003, art. 16], na forma do concurso material de delitos [CP, art. 69].

A sentença revisanda foi parcialmente reformada pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, com a condenação do réu pelo delito de falsificação de documento público [CP, art. 297], mantendo-a integralmente em relação aos demais pontos, fixando a reprimenda definitiva do revisionando em 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 145 dias-multa.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para condenação do revisionando pela prática do crime de explosão qualificada [CP, art. 251, § 2º], porquanto, a seu entender, o simples fato de ter participado de reuniões e ajudar, posteriormente, na fuga dos fugitivos, não pode ser fundamento para uma condenação pelo delito em questão.

Postula, ao final, a absolvição do delito capitulado no art. 251, § 2º, do CP, em razão da insuficiência de provas, bem como direito à indenização prevista no art. 630 do CPP.

A sentença transitou em julgado em 9/4/2015.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, e, se admitida a revisional, pela sua improcedência.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1026319-10.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Antes de ingressar no mérito da pretensão deduzida em juízo, convém examinar se revisão criminal é cabível ou não, pois, consoante o que determina o art. 189 do Regimento Interno deste Sodalício:
“No julgamento, preliminarmente, será decidido sobre o cabimento da revisão, e admitida esta, seguir-se-á o exame do mérito”
.

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente Promotor de Justiça designado, Wesley Sanches Lacerda, que, em seu substancioso parecer, opinou pela extinção terminativa do feito, entendo que suas alegações se confundem com o próprio mérito do pedido.

Explico.

Sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça que
“a ação revisional não pode ser utilizada para o reexame de questões já enfrentadas em segundo grau, de modo que, não trazendo ao feito nenhum elemento novo de sua alegação, a reanálise das provas já utilizadas em apelo não pode ser novamente rediscutidas na presente ação”.

Apesar de concordar com o entendimento do preclaro Promotor de Justiça designado, no particular quanto à imprestabilidade da presente ação para rediscutir questões amplamente debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, esta é uma temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é justamente nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras: é no mérito que se discutirá se a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou se o revisionando pretende, única e exclusivamente, rediscutir a matéria já decidida, sem qualquer fundamento novo.

Com efeito, para se admitir a revisional, basta analisar a presença das condições da ações para autorizar seu prosseguimento.

Nesse sentido, é a lição de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“A revisão criminal – entendida como verdadeira ação, ainda que de natureza mista – é um direito público subjetivo que o sentenciado tem de pedir ao Estado a prestação de uma atividade jurisdicional, consistente na reparação de injustiças e erros cometidos em sentenças condenatórias findas.

Este direito, no entanto, está subordinado a certos requisitos – denominados de condições da ação ou condições de procedibilidade –, sem os quais o peticionário será declarado carecedor dele, ficando o Poder Judiciário, por conseguinte, impedido e dispensado de conhecê-lo e julgá-lo. Tais requisitos são os seguintes: interesse de agir (legítimo interesse), possibilidade jurídica do pedido e legitimidade (legitimação
ad causam
)”
[1]
.

Cito, ainda, profícuo escólio de Sérgio de Oliveira Médici:

“No direito brasileiro, que jamais admitiu revisão
pro societate
, três são os pressupostos essenciais do pedido revisional, todos expressamente indicados no art. 621 do Código de Processo Penal:

1º - existência de sentença condenatória irrecorrível (coisa julgada de autoridade relativa) a ser revista;

2º - configuração de erro judiciário no julgamento impugnado;

3º - pedido formulado em favor do condenado”
[2]
.

Portanto, para que saibamos se houve ou não a configuração de erro judiciário, é preciso revisitar os autos, as provas, as teses suscitadas pelo revisionando para que possamos concluir, indene de dúvidas, que a pretensão do revisionando é ou não rediscutir matéria já decidida.

Assim já decidiu esta Turma:

“[...] 1) Para efeito de cabimento da ação de revisão criminal pelo permissivo do inciso I do art. 621 do CPP, prescinde-se da apresentação de prova nova, bastando a contrariedade da decisão à texto expresso da lei, vale dizer, a ocorrência de
error in judicando
, mais especificamente na valoração do conjunto probatório. Nessa ordem de ideias, o requerente deve, ao menos, afirmar que a sentença ou o processo contém um dos vícios arrolados nos incisos do art. 621, o que será aferido em cognição sumária e provisória. Em outros termos, a propalada contrariedade da decisão à texto de lei traduz requisito que, não raras vezes, entrelaça o juízo de admissibilidade com o juízo de mérito da demanda [...]”
[3]
.

Forte em tais razões,
admito
a presente ação revisional e passo à análise de seu mérito.

Pesa contra o revisionando,
Pedro Antônio dos Santos
, a prática dos crimes de formação de quadrilha armada [CP, art. 288, parágrafo único], de explosão [CP art. 251], de fuga de pessoa legalmente presa [CP, art. 351, § 1º], de posse de arma de fogo de uso proibido [Lei n. 10.826/2003, art. 16] e de falsificação de documento público [CP, art. 297], todos em concurso material [CP, art. 69], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“
I – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA:

A presente denúncia embasa-se em três distintos inquéritos policiais, autuados a partir de autos de prisão em flagrante delito lavrados em desfavor dos denunciados em testilha, uma vez que envolvidos num dos maiores atentados à Segurança Pública de que se têm notícias no Estado de Mato Grosso.

Por dizerem respeito aos mesmos fatos, reúne-os na mesma peça denunciativa para o processamento da ação, registrando ainda que no GCCO, tramita o Inquérito Policial n. 63/2012 com o fito de complementar as investigações e descobrir os demais autores desse crime.

Por outro lado, convém registrar que a conduta encetada pelos denunciados reveste-me de periculosidade incomum, já que propiciou a fuga de criminosos de altíssima periculosidade, alguns dos quais presos por crimes ligados ao ‘Novo Cangaço’, modalidade delitiva que encontro terreno fértil em Mato Grosso para proliferar.

Além disso, ainda que nenhum presidiário obtivesse êxito na fuga – que não é o caso – a audácia explicitada pela organização criminosa que cooptou os denunciados demonstra que agentes criminosos merecem uma adequada e proporcional resposta estatal, a fim de desestimular novos atos semelhantes, bem como desacoroçoa-los a continuar no submundo praticando atos em afronta anormal aos órgãos de segurança pública estatal, justificando-se a manutenção de sua prisões provisórias, para a garantia da ordem pública, seriamente abalada com o nefasto episódio.

II – DOS FATOS:

1º FATO

DA FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA:

Em data não precisa, mas por volta do final de julho e durante o mês de agosto do ano de 2012, os denunciados
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo
‘PEDRINHO’
, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA, LUCIANA JAQUELINE DOS SANTOS, THIARA LAURA DOS SANTOS, JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA, vulgo ‘JUCÃO’ e SINVAL MACHADO XAVIER,
associaram-se de forma estável e duradoura para a prática de crimes
, especialmente
explosão qualificada
(art. 251,
caput
, e § 2º do CP), auxílio para fuga de pessoa presa (art. 351, § 2º, do CP), e porte/posse de arma de fogo de uso proibido e permitido (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), todos em concurso material (art. 69 do CP).

A quadrilha em questão reuniu-se para a prática de crimes, planejando delitos e efetivamente executando os abaixo narrados que com a intenção e concretização da libertação de presidiários da Penitenciária Central do Estado.

Embora ainda não se saiba com precisão quais são os mentores intelectuais da ação delitiva, infere-se, ao menos por ora, que são indivíduos ligados a crimes de roubos a bancos, especialmente na modalidade popularmente conhecida como ‘Novo Cangaço’.

Dentro da quadrilha, coube ao denunciado SINVAL MACHADO XAVIER manter os contatos iniciais com um dos prováveis mentores intelectuais do plano (o presidiário SÉRGIO NUNES DA SILVA, vulgo ‘LACRAIA’, assaltante de bancos de altíssima periculosidade). Este implicado também auxiliou na explosão do muro, bem como foi o motorista de vários dos fugitivos logo após a fuga empreendida do ergástulo.

PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo ‘PEDRINHO’, é outro importante membro da quadrilha e executor direto do plano de resgate de presos.
Coube a ele fornecer o armamento utilizado no dia da explosão do presídio
, ocasião em que os criminosos efetuaram inúmeros disparos em direção às guaritas, bem como eram suas as armas que seriam utilizadas pelos criminosos na fuga de Cuiabá à Chapada dos Guimarães, apreendidas pela Polícia Militar e Civil.

Ao lado de PEDRINHO, atuou a denunciada GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA que, além de sua amásia, era sua colaboradora em tempo integral, uma vez que auxiliou PEDRINHO no transporte de armas, além de ter auxiliado na fuga dos fugitivos com destino a Chapada dos Guimarães.

[...]

2º FATO

DA EXPLOSÃO

Está comprovado que na madrugada do dia 20/08/2012, por volta das 02h30min, no muro lateral da Penitenciária Central do Estado – PCE, localizada em Cuiabá/MT, na BR 364, s/n, Km 12, os denunciados SINVAL MACHADO XAVIER,
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo ‘PEDRINHO’, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA e JÚNIOR FARIAS DE ALMEIDA,
mediante explosão de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos
, expuseram a perigo de vida e arriscaram a integridade física de inúmeras pessoas, bem como comprometeram a estrutura física de prédio público.

A explosão causou severos abalos na estrutura do muro, conforme demonstra a figura acima, bem como expôs a vida dos moradores vizinhos, uma vez que, como é cediço, o muro da PCE divisa por intermédio de uma rua com um bairro residencial da Capital Mato-grossense.

É bem provável que bem mais indivíduos participaram desse atentado, no entanto, as provas até o momento angariadas embasaram a denúncia criminal exclusivamente em face dos elencados indivíduos.

Com efeito,
após a aderência de cognições e convergência de vontades direcionadas ao cometimento de crimes, ocasião em que se consumou a formação de quadrilha armada que perdurou até a fuga dos presidiários, os denunciados marcaram e efetivamente realizaram reuniões num ‘QG’, localizado na Rua 09, Quadra n. 10, Casa n. 12, bairro Jardim Industriário, nesta Capital, onde conceberam o plano e organizaram todo
modus operandi
que resultaria na explosão do muro lateral da PCE
, fato este que propiciaria a fuga de alguns reclusos.

Todos os denunciados nesse 2º Fato (explosão) tinham conhecimento que a facilitação da fuga ocorreria com a utilização de armas, disparos e utilização de dinamite ou de explosivo de efeitos análogos à dinamite.

[...]

Não há dúvidas da participação de GIOVANNA e seu amásio,
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, nesse crime, porquanto
este último efetivamente participou de pelo menos uma das reuniões no ‘QG’
, sendo que GIOVANNA, além de amásia, era seu suporte logístico, na medida em que esta denunciada o auxiliava com o transporte de suas armas. PEDRO afirma que GIOVANNA não tem envolvimento com os crimes, negativa essa desacompanhada de qualquer respaldo nos demais depoimentos dos autos.

Ilustrando o envolvimento de GIOVANNA em todo o atentado, convém destacar o depoimento de JÚNIOR FARIAS DE ALMEIDA, vulgo ‘JUCÃO’, o qual além de afirmar que esteve com GIOVANNA e PEDRINHO, quando os dois portavam uma das metralhadoras utilizadas no crime, também a reconheceu em termo de reconhecimento pessoal. Agrega-se a isso o fato de GIOVANNA ter sido presa em flagrante delito na posse de armas de dando fuga a presidiários.

[...]

3º FATO

DA FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA

Ficou plenamente comprovado que na madrugada do dia 20/08/2012, por volta das 02h30min, logo após a explosão que abriu um grande buraco no muro lateral da Penitenciária Central do Estado – PCE, localizada em Cuiabá/MT, na BR 364, s/n, Km 12, bem como nos dias que se seguiram, os denunciados
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo
‘PEDRINHO’
, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA, LUCIANA JAQUELINE DOS SANTOS, THIARA LAURA DOS SANTOS, JÚNIOR FARIAS DE ALMEIDA, vulgo ‘JUCÃO’ e SINVAL MACHADO XAVIER, promoveram ou facilitaram a fuga de pessoas legalmente presas do aludido ergástulo público.

A bem da verdade, esse crime foi praticado de forma parcelada.

[...]

Os depoimentos constantes dos autos são uníssonos em indicar que todos os fugitivos estavam armados e que ambos os veículos, por ordem de alguns dos fugitivos, fizeram duas paradas. A primeira parada ocorreu próximo ao Posto da Polícia, na região do Trevo do Manso, de onde desceram os fugitivos que se embrenharam no mato, passaram por detrás do posto policial, voltando ao veículo logo depois para continuar a viagem.

[...]

Segundo confissão de SINVAL, ele e os demais, após abandonarem os veículos, tomaram rumos distintos, SINVAL permaneceu junto com PEDRO, vulgo ‘PEDRINHO’, CECLIENIO, vulgo ‘TIMPA’, e KELVES, vulgo ‘FAMÍLIA’.

Na quarta-feira, dia 24/08/2012, após muito perambularem, PEDRINHO entrou em contato com a denunciada GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREA, pedindo que esta o resgatasse, assim como aos demais foragidos da PCE, que com eles se encontravam.

GIOVANNA sem titubear foi ao encontro de PEDRINHO na estrada para Chapada dos Guimarães. Antes disso permaneceu aguardando, no Balneário Rio Claro, instruções do comparsa sobre como proceder, estando acompanhada de outras duas denunciadas que a auxiliariam na fuga (condutas individualizadas a seguir). Após receber instruções de PEDRINHO, GIOVANNA foi ao encontro dele. Em determinado ponto da estrada ela parou o veículo e nele adentraram PEDRO e mais quatro indivíduos (não se sabe ao certo quais deles, mas provavelmente SINVAL, CECLIENIO, KELVES e SÉRGIO NUNES DA SILVA), partindo imediatamente rumo à Chapada.

Ocorre que o veículo de GIOVANNA já estava sendo seguido pela Polícia, o que foi percebido pela denunciada e demais passageiros. Diante dessa constatação, por ordem de PEDRINHO, GIOVANNA adentrou em estrada vicinal, onde quatro dos acompanhantes do carro (provavelmente SINVAL, CECLIENIO, KELVES e SÉRGIO NUNES DA SILVA), imediatamente saíram do veículo e rastejando se embrenharam no matagal, não tendo sido mais encontrados.

Neste momento GIOVANNA e PEDRINHO foram abordados e presos em flagrante delito.

[...]

Tanto é verdade que as duas denunciadas colaboravam com a quadrilha, que as três (GIOVANNA, THIARA e LUCIANA) estavam juntas, no mesmo local, ao mesmo tempo (Balneário Rio Claro), aguardando as instruções de PEDRINHO, que não tardaram em chegar, momento em que todas elas puseram-se na estrada em busca dos foragidos.

4º FATO

DA POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO

Ficou demonstrado que no dia 24/08/2012, na cidade de Cuiabá, em endereço ainda não especificado, os denunciados
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo
‘PEDRINHO’
, e GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios, possuíam em sua guarda as seguintes armas de fogo: 1 (uma) espingarda calibre 12; 1 (uma) submetralhadora calibre .9mm com carregador; 1 (um) revólver calibre .38, marca Taurus; 1 (uma) pistola calibre 9mm da marca Jericho 941F sem carregador; 7 (sete) cartuchos de munição para espingarda calibre 12; 1 (um) cartucho de munição para calibre 380; 5 (cinco) cartuchos de munição calibre 38; 3 (três) cartuchos de munição de calibre 40; e 95 (noventa e cinco) cartuchos de munição calibre 9mm, em desacordo com os ditames legais.

[...]

As armas em questão foram encontradas por indicação do denunciado PEDRINHO, que confessou sua posse, atribuindo a propriedade aos seus comparsas. Entretanto, está perfeitamente demonstrado que PEDRO e sua amásia GIOVANNA, há muito tempo possuíam no mínimo a metralhadora de calibre 9mm, devidamente apreendida nos autos, conforme se detecta no interrogatório do também acusado JÚNIOR, vulgo ‘JUCÃO’.

[...]

5º FATO

DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

Arrematando esta peça inaugural, igualmente comprovou-se que em local e data não precisa, mas provavelmente neste ano, em Cuiabá/MT, o denunciado PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS, vulgo ‘PEDRINHO’, concorreu de qualquer modo para a falsificação de documento público, consistente na falsificação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH de registro n. 02456368957, em nome de MIGUEL DE SOUZA NETO.

Referido documento, malgrado estampar dados identificadores de MIGUEL DE SOUZA NETO, continha a fotografia do denunciado em questão, sendo certo que em consulta realizada por este Grupamento no sistema INFOSEG, foi apurado que o número da CNH informada pertence ao senhor FABIANO MIRANDA GOMES, o que praticamente comprova a ‘montagem do documento’, razão pela qual se trata de uma falsificação material a ser devidamente identificada pela Perícia Técnica, conforme solicitado por intermédio do Ofício n. 884/2012/GCCO (fl. 121 IP 334569)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para condenar o revisionando pela prática dos crimes de formação de quadrilha armada [CP, art. 288, parágrafo único], de
explosão qualificada
[CP, art. 251, § 2º], de facilitação de fuga de pessoa presa [CP, art. 351, § 1º] e de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido [Lei n. 10.826/2003, art. 16]. De outro giro, foi absolvido quanto ao delito de falsificação de documento público [CP, art. 297], sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, a instrução processual logrou êxito em provar que
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo
‘PEDRINHO’
, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA, JÚNIOR FARIAS DE ALMEIDA, vulgo ‘JUCÃO’ e SINVAL MACHADO XAVIER efetivamente se associaram para a prática de crimes que visavam a fuga de pessoas presas na Penitenciária Central, nesta Capital.

Os crimes praticados pela quadrilha foram explosão qualificada (art. 251, § 2º, CP) e fuga de preso (art. 351, § 2º, do CP), além de posse, transporte e porte de arma de fogo (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

Cada um dos componentes da quadrilha encarregou-se de uma ação, que visava o sucesso da fuga dos detentos.

[...]

Quanto ao réu PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS restou comprovada a autoria e a materialidade em relação a todos os crimes narrados na denúncia.

Ora,
restou evidente que se associou em quadrilha armada com os detentos e com os demais comparsas que estavam soltos, participou do planejamento da ação, da explosão do muro da Penitenciária Central
, deu fuga aos comparsas, permaneceu com eles no matagal por dias e manteve consigo arsenal considerável, tudo com vistas a dar êxito à fuga e a possibilitar outras ações criminosas do bando.

A ação de PEDRO já está retratada nos depoimentos que colacionei acima, de forma exaustiva. Porém, a partir de agora passarei a minuciar a prova acerca de cada imputação que lhe atinge.

Restou comprovado nos autos que este acusado participou ativamente do planejamento da fuga,
eis que ele mesmo confessa ter comparecido a pelo menos uma reunião do grupo
.

Como bem aduziu o MP, o álibi que apresentou em juízo não condiz com o que foi apurado na Delegacia e também não tem correlação com os fatos já incontroversos e, portanto, não merece credibilidade.
Não há como crer que no dia da explosão PEDRO não estivesse agindo em conluio com os demais, em concurso com SINVAL e outros, para a explosão do muro e a fuga dos detentos, já que dias depois ele foi preso em circunstância que faria concluir que realmente deu fuga mediante detonação de explosivos no muro da Unidade
.

Ele próprio confessa, embora parcialmente, que deu fuga aos comparsas e não consegue provar, com depoimentos críveis, que não estivesse no local no momento da explosão
. A alegação de que tem outra mulher e que estaria com ela no momento do crime não encontra respaldo em nenhuma outra prova ou indício colhido nos autos.

Foi esse acusado que armou os fugitivos no dia da fuga da Penitenciária Central e nesta ocasião vários disparos foram efetuados em direção às guaritas daquela unidade prisional.

Veja o que declara SÉRGIO NUNES DA SILVA sobre Pedro:

‘... QUE não conhecia PEDRO e o JÚNIOR, apenas o SINVAL; QUE depois que aconteceu a fuga, em Chapada, conheceu o PEDRO e o JÚNIOR; QUE fugiram 32 pessoas no dia da explosão; QUE todo mundo lá dentro sabia do plano, só não fugiu mais gente, porque a Direção do Presídio descobriu, mas também não impediu; QUE o declarante pediu para o SINVAL ir buscá-lo na hora da fuga e ele foi; QUE manteve contato com ele antes, mas não para falar sobre a fuga; QUE conhece ele desde criança, do Bairro; QUE no carro com SINVAL estava o declarante e o ADRIANO, vulgo ‘ZÓIO’; QUE não se recorda muito bem quem eram os demais, mas eram 4 pessoas com o declarante; QUE não estava com armas; (...); QUE no dia da abordagem no Portão do Inferno estavam com dois carros, o FOX BRANCO e o CELTA PRETO; QUE não chegou a ver quem estava no CELTA; (...); QUE o declarante estava no FOX BRANCO com SINVAL e PEDRO; (...); QUE PEDRO chegou junto com o rapaz do FOX BRANCO; QUE a hora que a Polícia fez sinal para parar o carro, no Portão do Inferno, não pararam e os policiais atiraram, cada um fugiu para um lado; QUE os dois carros se encontraram na barreira e depois subiram para a Chapada juntos; QUE não sabe informar se JANITON tinha sido sequestrado; QUE PEDRO também ficou no mato; QUE não sabe informar quem estava com as armas que PEDRO entregou para a Polícia; (...); QUE o CABELO DE BRUXA não fugiu para o mesmo lado que o declarante; (...); QUE nunca conversou com GIOVANNA; QUE conheceu o PEDRINHO no dia dos fatos, não sabendo informar se ela tinha um relacionamento com PEDRO; (...); QUE PEDRINHO tinha planos de ligar para alguém buscar eles, mas não sabe quem era essa pessoa...’.

Esse depoimento não apenas aponta para PEDRO como um dos membros da quadrilha que planejou e executou a fuga, mas também como
sendo a pessoa que forneceu as armas
, já que ele mesmo confirma que foi o próprio PEDRO que as entregou à Polícia.

Outro depoimento aponta para PEDRO como sujeito ativo nos atos criminosos praticados, o de OTONIEL GONÇALVES PINTO. Veja:

“... QUE GIOVANNA em tese só falava que foi ajudar PEDRINHO; QUE PEDRINHO estava assustado e depois começou a falar que estava dando apoio ao pessoal que estava na mata, os fugitivos da PCE [TIMPA, SINVAL, LACRAIA, CABELO DE BRUXA]; QUE foi dar apoio aos dois carros onde estavam JÚNIOR e JONY alguma coisa; QUE pegaram ele em Cuiabá e levaram até Chapada (...); QUE PEDRINHO não era fugitivo da PCE, mas estava com o pessoa que fugiu da prisão no Portão do Inferno; QUE provavelmente ficou uns três dias na mata escondido (...)’.

Novamente o depoimento do policial civil, FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA, auxilia na elucidação da autoria, desta vez em relação a PEDRO, especialmente quanto ao fato de ser este réu a pessoa responsável pela guarda do armamento que foi apreendido naquela ocasião.

‘... QUE é Policial Civil e trabalha no GCCO; QUE participou apenas de uma diligência, a que culminou na prisão de GIOVANNA e de PEDRO; QUE trabalha junto com o investigador Pedro e estavam em outra ocorrência no Parque Cuiabá; QUE foram chamados pelo Dr. Gianmarco para dar apoio à Polícia Militar e à DRE, junto à fuga dos presos do PCE, na Rodovia Emanuel Pinheiro; QUE era para ficar em determinado ponto aguardando a ordem deles; QUE avisaram que tinha 2 (dois) carros indo para Chapada para fazer o resgate de fugitivos (...); QUE por volta de 14:00 h oras receberam um comunicado, via rádio, de que PEDRO e GIOVANNA haviam sido presos; QUE foram ao encontro da equipe que estava à frente da operação e se depararam com GIOVANNA, PEDRO e mais uma moça, presos; QUE PEDRO e GIOVANNA levaram a equipe do GCCO e da DRE ao local em que os fugitivos estavam escondidos; QUE não encontraram nada lá; QUE então voltaram para a base, que era o Posto da PRE e lá eles ficaram; QUE
PEDRO falou para o declarante, Investigador Pedro, e Investigador Tenório, que falaria o local onde as armas estariam
; QUE não chegou a falar com GIOVANNA; QUE a empregada doméstica estava junto com GIOVANNA (...); QUE a empregada relatou que estava lá porque GIOVANNA pediu; QUE as armas estavam apenas com folhas em cima, não estavam acondicionadas em nada; QUE algumas estavam municiadas (...); QUE GIOVANNA falou que PEDRO era namorado dela, por isso foi lá; QUE quem indicou o local onde estavam as armas foi PEDRO, GIOVANNA já tinha sido conduzida à Delegacia; QUE não sabe falar onde THIARA e LUCIANA foram presas; QUE não sabe informar se foi encontrada alguma coisa no carro da GIOVANNA, pois a hora que chegou no local GIOVANNA, PEDRO e VERÔNICA estavam presos e tinha uns 4 (quatro) ou 5 (cinco) policiais no local; QUE GIOVANNA mencionou que foi para buscar PEDRO; QUE foi num momento posterior à prisão, o encontro das armas...’.

Assim também o afirma o outro policial:

PEDRO HERMÍNIO OLIVEIRA SILVA ‘... QUE é Policial Civil e trabalha no GCCO; QUE trabalha junto com Fernando; QUE foram chamados para dar apoio e ao chegarem lá, ficaram em determinado ponto aguardando ordens. A prisão de GIOVANNA e PEDRO ocorreu em outro ponto, quando foram chamados, se depararam com eles já algemados; QUE foram presos PEDRINHO, juntamente com GIOVANNA e mais uma moça, que parece ser a empregada doméstica; QUE eles foram levados até o posto da PRF e de lá eles ficaram; QUE tiveram uma conversa separada com PEDRO e
ele falou o local onde estavam as armas
; QUE foi onde realmente encontraram as armas; QUE PEDRO
relata que ele realmente daria apoio ao pessoal que estava em fuga
e, inclusive, no relato dele, eles entraram no carro da GIOVANNA e ao perceberem o cerco da polícia à frente, ela parou e eles desceram pelo mato, somente ficou ele no carro, achando que não teria problema já que contra ele não teria nada (...); QUE só se recorda de PEDRO ter falado que um dos fugitivos que estava no carro era o PARAZINHO; QUE GIOVANNA disse que não sabia de nada e que estava prestando uma ajuda; QUE parece que ela se apresentou aos colegas do declarante como sendo advogada; QUE não teve contato com a empregada; QUE não sabe quem levou as armas para os fugitivos e nem se estavam com eles desde o dia da fuga (...); QUE não presenciou a prisão de THIARA e LUCIANA; QUE quando chegou já estavam todos presos no mesmo local; QUE visualizou o veículo de GIOVANNA indo e voltando na estrada para a Chapada, não viu a pessoa, apenas o veículo; QUE foi num momento posterior à prisão o encontro das armas; QUE PEDRINHO entregou as armas à Polícia...’.

O transporte e posse da submetralhadora de calibre .9milímetros também é comprovado pelas declarações de JÚNIOR FARIAS DE ALMEIDA, corréu nestes autos.

Assim, conforme resta evidenciado, na noite em que deram fuga aos meliantes que estavam presos na PCE, JÚNIOR e PEDRO se encontraram no restaurante Superpizza, sendo que PEDRO e GIOVANNA saíram por instantes e retornaram com uma mochila onde estava guardada a referida arma.

As demais armas de fogo, encontradas há 150 metros da beira da rodovia Cuiabá-Chapada, quando da prisão de PEDRO, GIOVANNA e VERÔNICA, só foram localizadas graças à colaboração e indicação de PEDRO, eis que estavam no mato, encobertas por folhas, de modo que dificilmente seriam localizadas pela polícia sem tal auxílio. Estando ele na posse de tais armas, certamente trouxe para si a presunção de que as mesmas lhe pertenciam, de modo que, não logrando êxito em provar o contrário, tenho que realmente eram de propriedade deste acusado.

Trata-se de arsenal pesado, 01 (uma) espingarda calibre 12; 01 (uma) submetralhadora calibre 9mm com carregador; 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus; 01 (uma) pistola calibre 9mm, da marca Jericho 941F, sem carregador; 07 (sete) cartuchos de munição para espingarda calibre 12; 01 (um) cartucho de munição para calibre 380; 05 (cinco) cartuchos de munição calibre 38; 03 (três) cartuchos de munição calibre .40; e 95 (noventa e cinco) cartuchos de munição calibre 9mm, em desacordo com os ditames legais, vários itens de uso proibido ou restrito e guardam potencial lesivo muito significativo.

Já quanto à alegação de que o réu PEDRO tenha concorrido, de qualquer forma, para a falsificação de documento público consistente na CNH de n. 02456368957 (número pertencente a FABIANO MIRANDA GOMES), que foi localizada por um transeunte nas proximidades de onde foram presos PEDRO e GIOVANNA, a qual continha a foto de PEDRO, mas estampava os dados identificadores de MIGUEL DE SOUZA NETO, tenho que a materialidade está realmente comprovada nos autos.

Porém, a autoria não.

É certo que provavelmente o réu PEDRO fazia uso do documento falso naquele dia, eis que o local em que foi encontrada a carteira é próximo de onde a detenção ocorreu.

Daí a se concluir que o réu falsificou, ou de qualquer forma concorreu para a falsificação do documento, é outra coisa.

O réu não confessa a prática do ilícito e não há elementos sólidos nos autos que me levem a crer que tenha ele concorrido de qualquer modo para a falsificação, ainda que seja óbvio que este réu seria a pessoa beneficiada com o uso do documento falso.

O fato é que não há provas de que o réu tenha alterado o documento, inserindo sua fotografia, ou o número, ou mesmo o nome de terceiras pessoas, nem mesmo que tenha efetivamente concorrido para isso e, portanto, não há como condená-lo como incurso no tipo penal do artigo 297 do Código Penal.

[...]

Resta claro, portanto, que o acusado PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS praticou os crimes de formação de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP), explosão qualificada (art. 251, § 2º, do CP), e facilitação de fuga de pessoa presa (art. 351, § 1º, do CP), todos os crimes praticados em concurso material.

[...]

Também é necessário esclarecer que os réus GIOVANNA, PEDRO, JÚNIOR e SINVAL não praticaram o crime de favorecimento pessoal (art. 348 do Código Penal). Sua conduta está tipificada no artigo 351, § 1º, do Código Penal, eis que no caso em pauta não houve apenas prestação de auxílio para que os apenados se ocultassem. Houve facilitação, mediante explosão, da fuga de pessoas que estavam sob custódia estatal, o que é bem diferente, como bem pontuou o Ministério Público”.

O recorrente foi condenado pelo juízo de primeira instância à reprimenda total de
15 anos e 4 meses de reclusão
, e ao pagamento de
115 dias-multa
, fixando-lhe o regime fechado para início de seu cumprimento.

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação
[4]
postulando a condenação de Pedro Antônio dos Santos pela prática do crime de falsificação de documento público [art. 297 do CP].

Por sua vez, Pedro Antônio dos Santos, em apelação, pleiteou: 1) a absolvição da prática do crime de formação de quadrilha armada – atual: associação criminosa [CP, art. 288, parágrafo único]; 2) absolvição do crime de explosão qualificada [CP, art. 251, § 2], e de facilitação de fuga de pessoa presa [CP, art. 351, § 1º]; 3) a desclassificação do crime de facilitação de fuga de pessoa presa [CP, art. 351, § 1º] para o delito de favorecimento pessoal [CP, art. 348,
caput
]; 4) absolvição do crime de porte de arma de fogo de uso restrito.

Alternativamente, reclama a redução da reprimenda imposta e, subsidiariamente, seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de explosão e de fuga de pessoa presa.

A Segunda Câmara Criminal, composta, à época do julgamento, pelos Desembargadores Alberto Ferreira de Souza [Relator], Marcos Machado [Revisor] e Pedro Sakamoto [Vogal], negou provimento ao recurso de Pedro Antônio dos Santos, e proveu o apelo ministerial, condenando o revisionando pelo crime de falsificação de documento público [CP, art. 297], fixando-lhe a reprimenda definitiva de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 145 dias-multa.

Colho de excerto do voto-condutor proferido pelo Relator, Des. Alberto Ferreira de Souza,
verbis
:

“Se nos apresentam Recursos de Apelação Criminal interpostos por GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREA,
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, JÚNIOR FARIAS DE ALMEIDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO anelando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que condenou a primeira à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, mais 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 288, parágrafo único, 351, § 1º, c.c. 29, do Código Penal e art. 16 da Lei 10.826/2003;
o segundo à reprimenda de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, mais 115 (cento e quinze) dias-multa, pelo cometimento dos crimes descritos nos arts. 251, § 2º, 288, parágrafo único, 351, § 1º, c.c. 29, do Estatuto Repressivo e art. 16 da Lei 10.826/2003
; e o terceiro à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, em razão da prática dos delitos capitulados nos arts. 251, § 2º, 288, parágrafo único, 351, § 1º, c.c. 29, do Código Penal; bem como
absolveu
GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREA da imputação da prática do crime delineado no art. 251, § 2º, do Código Penal e
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS do delito previsto no art. 297 do Diploma Repressivo
.

Socolor de pedra angular à veleidade posta, o MINISTÉRIO PÚBLICO [fls. 1.242/1.251]
sustenta que não há dúvidas de que PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS participou da execução do crime delineado no art. 297 do CP
, porquanto foi quem determinou a confecção do documento, posto não tenha sido o autor da contrafação,
razão pela qual almeja a condenação deste também pela prática do delito de falsificação de documento público
, nos termos do art. 29 do CP. Prequestiona, ao fim, os artigos 29 e 239 do CPP.

[...]

Por sua vez, o apelante
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, por intermédio da laboriosa Defensoria Pública [fls. 1.423/1.450], colima sua
absolvição
quanto à imputação do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, mercê da atipicidade material da conduta, visto que os acusados se reuniram com o desígnio único de promover a fuga dos presos, e não para o fim de praticar crimes indeterminados. Aduz, ademais, não ter concorrido para a prática dos crimes previstos nos arts. 251, § 2º, e 351, § 1º, do Código Penal, exorando sua absolvição ou, ao menos, a desclassificação para o delito tipificado no art. 348,
caput
, com a atenuante inscrita no art. 65, III, ‘d’, ambos do Estatuto Repressivo, bem como anela sua
absolvição
da imputação da prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 ou, alternativamente, a redução da pena ao mínimo cominado a este delito, dado o auxílio por ele fornecido na elucidação dos fatos.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de explosão e fuga de pessoa presa, colimando a aplicação da pena cominada ao primeiro, acrescida de 1/6 a 2/3 ou, quando menos, a aplicação das penas no mínimo legal. Por derradeiro, requer seja concedido o direito de apelar em liberdade.

[...]

Traduzem os autos que, nos meses de julho e agosto de 2012,
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo ‘Pedrinho’, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA, JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA, vulgo ‘Jucão’, e SINVAL MACHADO XAVIER associaram-se de forma estável e duradoura para a prática de crimes [1º FATO].

Segundo se infere da denúncia, os acusados marcaram e efetivamente realizaram reuniões na residência localizada na Rua 09, Quadra n. 10, n. 12, no Bairro Jardim Industriário, em Cuiabá, onde conceberam e organizaram todo
modus operandi
do plano de evasão dos reeducandos da Penitenciária Central do Estado, consistente na prática dos crimes de explosão qualificada, fuga de pessoa presa e porte de armas de fogo de uso permitido e proibido.

Consta que, no contexto do bando criminoso, coube ao acusado SINVAL MACHADO XAVIER efetivar os contatos iniciais com o presidiário SÉRGIO NUNES DA SILVA, vulgo ‘Lacraia’, um dos prováveis mentores intelectuais do plano criminoso, e, ainda, auxiliar na explosão do muro do ergástulo e na fuga dos presos; ao denunciado
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
,
fornecer o armamento e artefatos utilizados para a explosão e fuga dos criminosos
; à acusada GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA, amásia e colaboradora de PEDRO, prestar auxílio no transporte das armas e dos foragidos da Penitenciária Central do Estado em Cuiabá até Chapada dos Guimarães; e, por fim, ao acusado JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA, o planejamento de toda a ação criminosa, tendo participado das reuniões prévias em uma residência no bairro Jardim Industriário, da execução da fuga dos reclusos, bem como da condução destes ao município de Chapada dos Guimarães.

Narra também a exordial acusatória que, no dia 20 de agosto de 2012, por volta das 02h30min, no muro lateral da Penitenciária Central do Estado – PCE, localizada em Cuiabá, na BR 364, s/n, Km 12, os acusados SINVAL MACHADO XAVIER,
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA e JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA, mediante explosão de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos, expuseram a perigo a vida e a integridade física de inúmeras pessoas, bem como comprometeram a estrutura física de prédio público [2º FATO].

Consignou-se ainda na incoativa que no dia e hora supracitados, logo após a explosão do muro lateral do presídio, bem como nos dias que se seguiram os acusados SINVAL MACHADO XAVIER,
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA e JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA promoveram ou facilitaram a fuga de pessoas legalmente presas na Penitenciária Central do Estado [3º FATO].

Conforme as investigações, logo após a explosão, o presidiário Sérgio Nunes da Silva, vulgo ‘Lacraia’, juntamente com outros seis indivíduos não identificados, adentrou no veículo conduzido pelo denunciado SINVAL, que aguardava nos arredores do ergástulo público para fins de garantir a fuga. Apurou-se, igualmente, que nos dias seguintes o réu SINVAL, na ocasião, em conluio com JÚNIOR FARIAS, no veículo pertencente a este último, deram fuga a Sérgio Nunes da Silva, vulgo ‘Lacraia’, Sílvio Cesar Araújo, vulgo ‘Cabelo de Bruxa’, Clóvis da Silva Veiga, alcunha ‘Branquinho’, Ceclieno Lourenço de Araújo, vulgo ‘Timpa’, Kelves Gonçalves da Silva, vulgo ‘Família’, e ao sujeito identificado apenas como ‘Paranazinho’.

De ver-se, ademais, conforme a versão acusatória, que os acusados
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
e GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREIA, com unidade de desígnios, possuíam 01 espingarda calibre.12, 01 submetralhadora calibre. 9mm com carregador, 01 revólver calibre. 38, marca Taurus, 01 pistola calibre. 9mm, marca Jericho941F, 07 (sete) cartuchos de munição calibre.12, 01 (um) cartucho de munição calibre. 380, 05 (cinco) cartuchos de munição calibre. 38, 03 (três) cartuchos de munição calibre. 40 e 95 (noventa e cinco) cartuchos de munição calibre. 9mm[4º FATO].

Denota-se, por fim, que, em data e hora não especificados, o acusado
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS

concorreu para a falsificação de documento público
[5º FATO], consistente na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de registro nº 02456368957, que, malgrado conter a fotografia do réu, estampava dados identificadores de Miguel de Souza Neto e número de registro de documento pertencente a Fabiano Miranda Gomes [INFOSEG].

Dinamizada a marcha procedimental, ao cabo, a ré GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREA remanesceu condenada à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, mais 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 288, parágrafo único, 351, § 1º, c.c. 29, do Código Penal e art. 16 da Lei 10.826/2003;
o acusado PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS, à reprimenda de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, mais 115 (cento e quinze) dias-multa, pelo cometimento dos crimes descritos nos arts. 251, § 2º, 288, parágrafo único, 351, § 1º, c.c. 29, do Estatuto Repressivo e art. 16 da Lei 10.826/2003
; o réu JÚNIOR FARIAS DE ALMEIDA, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, em razão da prática dos delitos capitulados nos arts. 251, § 2º, 288, parágrafo único, 351, § 1º, c.c. 29, do Código Penal; e o acusado SINVAL MACHADO XAVIER, à reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, mercê do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 251, § 2º, 288, parágrafo único, 351, § 1º, c.c. 29, do Código Penal; bem como
absolvidos
os apelantes GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORREA da imputação da prática do crime delineado no art. 251, § 2º, do Código Penal e
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS do delito previsto no art. 297 do Diploma Repressivo
.

Dado o caixilho fático, passamos à análise singularizada dos apelos vertidos, aglutinando-os em certa medida, mercê da imbricação das condutas vertidas na denúncia, permitindo, por isso mesmo, um apanhado pormenorizado da matéria devolvida ao órgão
ad quem
.

DO RECURSO INTERPOSTO POR PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS

O apelante
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
colima sua absolvição quanto à imputação do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, mercê da atipicidade material da conduta, visto que os acusados se reuniram com o desígnio único de promover a fuga dos presos, e não para o fim de praticar crimes indeterminados.

O pedido de absolvição não vem der ser legítimo!

Deveras, o conjunto probatório, mormente o testemunho judicial do Delegado de Polícia Gianmarco Paccola Capoani [CD-R à fl. 557 – Volume III],
evidencia que o apelante integrava extensa e astuciosa quadrilha vocacionada à prática de crimes contra o patrimônio de instituições financeiras, na modalidade denominada ‘novo cangaço’
. Conforme apurado,
referido bando criminoso preparou e planejou por mais de nove meses a promoção e facilitação de fuga dos demais integrantes presos na Penitenciária Central do Estado
, visando o retorno destes à senda ilícita. De ver-se, a propósito, que, empós o nefasto episódio, constatou-se a ocorrência de diversos roubos a banco, mediante emprego de armamento de grosso calibre e utilização de reféns como escudo, em tese, cometidos pelos aludidos fugitivos, que, mercê da ardilosa atuação do apelante e de seus sequazes, granjearam ilicitamente a liberdade e voltaram a aterrorizar a população mato-grossense.

Segundo a Autoridade Policial, os detentos Sérgio Nunes da Silva, vulgo ‘Lacraia’, Ceclieno Lorenço de Araújo, vulgo ‘Timpa’, e Silvio Cesar Araújo, vulgo ‘Cabelo de Bruxa’, condenados de supina periculosidade, se comunicavam com os corréus Sinval Machado Xavier e Júnior Farias de Almeida desde junho de 2012, almejando a concretização da fuga mediante a explosão do muro lateral do ergástulo. Minudenciou que os detentos, através de contatos telefônicos, repassavam a Sinval e Júnior instruções que garantiriam o sucesso da empreitada criminosa, sendo que, nesta contextura,
os réus transportaram armas de fogo, colecionaram explosivos, bem como realizaram reuniões, para fins de conversar sobre as determinações dos presos e elaborar o plano de fuga, oportunidade em que atribuíram a cada um dos envolvidos uma das tarefas necessárias para a evasão
. Assim, um grupo de agentes ficou responsável por alocar o material explosivo e efetivar a danificação do muro; outro, por efetuar disparos de arma de fogo em direção às guaritas da Penitenciária, dificultando a ação do Estado; e outro, ainda, por posicionar-se em locais estratégicos com os veículos roubados, que propiciariam a debandada dos presos.

Relatou, ademais, que o famigerado assaltante de agências bancárias Lindomar, também conhecido como ‘Nenezão’ e ‘Bruno’, de subido poder econômico e mentor de fuga ocorrida no ‘Carumbé’ três anos antes desta ora apurada, foi apontado como um dos indivíduos que financiou e organizou, igualmente, este evento delitógeno. Segundo apurado, Lindomar participou da reunião que antecedeu a explosão do muro lateral do ergástulo, realizada na residência localizada no Bairro Jardim Industriário, em Cuiabá, onde estavam armazenadas as armas de fogo e explosivos a serem utilizados pelo bando criminoso. Disse ainda que Lindomar já era investigado pela Polícia mercê da prática de crimes graves ocorridos em Paranatinga e Campo Novo do Parecis e, ante os robustos indicativos de sua ingerência nos crimes em questão, intensificaram-se as diligências para localizá-lo e prendê-lo, o que se efetivou no Estado da Bahia, onde fora encontrado pela Polícia.

Demais disso, o Delegado de Polícia relatou que, após a fuga, constatou-se a ocorrência de alguns eventos delitógenos, principalmente na modalidade de roubo a bancos e explosão de caixas eletrônicos, e que, no decorrer das investigações, apurou-se que os fugitivos da Penitenciária Central do Estado eram os autores destes crimes, o que já se suspeitava mercê do histórico de envolvimento destes com a quadrilha especializada em crimes contra instituições financeiras, cujos integrantes e atuação era de notório conhecimento no meio policial. Nesse sentido,
declinou os nomes dos foragidos Sérgio ‘Lacraia’, ‘Matuzalen’ e ‘Cabelo de Bruxa’, supostamente envolvidos com o ‘novo cangaço’ em Marcelândia; Fernando ‘Bombado’, que tinha ligação direta com ‘Nenezão’ e que acabou falecendo em troca de tiros com a Polícia; ‘Parazinho’ e Adriano ‘Zóio de Boi’, que participaram de crimes ocorridos no município de Comodoro, tendo o segundo vindo a óbito em intensa perseguição policial; Edivalson, considerado expoente representante do ‘novo cangaço’, e ‘Ceará’, também falecidos em troca de tiros com agentes de segurança pública empós assalto na cidade de Machadinho do Oeste no estado de Rondônia
.

Roborando a versão sobredita, Sérgio Nunes da Silva, alcunhado de ‘Lacraia’, em suas declarações judiciais, desvelou que o muro danificado era o mais próximo à cela de n. 10, onde, de fato, cumpriam pena condenados por crimes contra o patrimônio. Disse que, não obstante todo tipo de criminoso ter-se aproveitado da oportunidade, evadiu-se do presídio acompanhado de Adriano, conhecido como ‘Zóio de Boi’, e Ceclieno, vulgo ‘Timpa’, que,
ressalte-se, foram apontados pelo Delegado de Polícia como importantes criminosos do novo cangaço
, assim como o próprio Sérgio [CD-R à fl. 557 – Volume III].

Ademais, acostou-se ao bojo do feito versão digitalizada dos autos do Inquérito Policial n. 63/2012, em que foram colhidas as declarações dos fugitivos recapturados, em que se infere que, de fato, parte preponderante destes cumpria pena pela prática de crimes próprios da quadrilha em questão, a saber, latrocínios e roubos, na modalidade ‘saidinha de banco’ [CD-R à fl.627 - Volume IV].

De ver-se, portanto, que, ao revés do aduzido pela Defesa, o cometimento do crime de promoção de fuga de pessoa presa não era o objetivo único do bando criminoso, mormente porque se nos assoma incredível que o apelante tenha se conluiado com criminosos de altíssima periculosidade, fazendo-se inserir em astucioso e ardiloso evento delitógeno, tão somente para ‘auxiliar’ conhecidos, que se encontravam presos naquele ergástulo, não advindo daí, pasmem, qualquer contrapartida.

De feito, descortinou-se, a todas as luzes, a ingerência do réu em associação criminosa astutamente articulada, cujos integrantes, empós meses de organização e planejamento, adquiriram e amontoaram armas de grosso calibre, explosivos e veículos roubados, visando à investida contra a estrutura do muro lateral do presídio, para o estrito fim de liberar criminosos de olímpica periculosidade social, também participantes do bando, possibilitando, pois, que estes voltassem ao cometimento de delitos diversos e indeterminados, sobretudo crimes contra o patrimônio de instituições financeiras, prática em que se especializou a quadrilha ora desmantelada.

Outrossim, desmerece guarida a instância por absolvição, formulada por
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
, em relação ao delito tipificado no art. 251, § 2º, do CP, tampouco a pretendida desclassificação do crime de fuga de pessoa presa para a conduta prevista no art. 348, do Estatuto Repressivo [favorecimento pessoal].

Com efeito,
PEDRO
assumiu
parcialmente
a prática dos crimes em testilha em juízo.
Afirmou que recebeu uma ligação telefônica solicitando sua participação na explosão do muro do presídio, ao que anuiu
. Assere, todavia, que o delito não ocorreu naquele dia,
quando sucedeu apenas a reunião de planejamento na residência situada no Bairro Jardim Industriário, em que, de fato, compareceu
. Disse que, a despeito de ter participado do planejamento do crime, no dia em que efetivamente houve a explosão encontrava-se na casa de uma segunda namorada, tendo visto pela televisão o ocorrido, momento em que recebeu outra ligação, pedindo para que fosse buscar alguns fugitivos que estavam no mato, escondidos, ao que atendeu de plano. Narrou que, então, os fugitivos adentraram no veículo em que estava e tomaram a estrada, rumo a Chapada dos Guimarães, sendo que, ao avistarem barreira policial montada no Portão do Inferno, acharam por bem abandonar o veículo e embrenhar-se no mato [CD-R à fl. 557 – Volume III].

De notar-se, portanto, que o réu participou ativamente da fuga dos presos, visto que
confessou ter participado de, pelo menos, uma das reuniões de planejamento do crime
, que fora realizada na residência em que era guardado todo o armamento e material explosivo que seriam utilizados pelo bando criminoso, bem
como admitiu expressamente ter anuído com a explosão do muro e com a condução dos fugitivos até o município de Chapada dos Guimarães
.

Nessa tessitura,
não se nos afigura plausível a alegação de que, malgrado a prévia concordância e preparação, não tenha o apelante concorrido efetivamente para a explosão e para a promoção da fuga dos presos, já que, supostamente, no exato dia dos fatos, encontrava-se na residência de sua concubina, e não no local dos crimes
. Registre-se, por imperativo, que,
a latere
do álibi apresentado não possuir qualquer respaldo probatório, vez que o apelante sequer descurou-se de indicar o nome da suposta namorada, há nos autos provas robustas que evidenciam, a todas as luzes, a ingerência do réu nos crimes.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o fugitivo Sérgio Nunes da Silva, vulgo ‘Lacraia’, em seu depoimento judicial,
asseriu que PEDRO, no dia da explosão e fuga, acompanhava os corréus Sinval e Júnior no veículo VW Fox
, de cor branca,
conferindo apoio aos presos que debandaram e os conduzindo até Chapada dos Guimarães
[CD-R à fl. 557 – Volume III].

Outrossim, os policiais que diligenciaram no caso foram uníssonos em afirmar que, ao ser preso empós perseguição policial,
PEDRO admitiu se fazer presente em Chapada dos Guimarães porque estaria auxiliando os fugitivos
, bem como indicou o local em que ele próprio teria ocultado todo o armamento utilizado pelos seus sequazes durante a empreitada criminosa [CD-R à fl. 557 – Volume III].

A propósito,
o Delegado de Polícia, Gianmarco Paccola Capoani, disse que é inequívoca a autoria do apelante, conhecido como ‘Pedrinho’, nos crimes de explosão e fuga de pessoa presa
, ressaltando, inclusive,
que não há dúvidas quanto a

sua participação ativa e fundamental no bando criminoso
, notadamente porque
apontado como um dos efetivos angariadores de armamento
[CD-R à fl. 557 – Volume III].

Nesse contexto,
tendo em vista a assunção do apelante quanto ao seu assentimento com a participação na explosão do muro do presídio, aliada à fragilidade do álibi apresentado e à existência de sua concorrência para a execução do crime, não há falar em absolvição do acusado
mercê de pretensa desistência voluntária ou insuficiência probatória.

Ademais, de todo descabida a tese desclassificatória, visto que o crime de favorecimento pessoal refere-se à conduta daquele que presta o auxílio necessário para que o autor de crime se subtraia à ação de autoridade pública, evitando que o criminoso seja posto sob as mãos do Estado e obstando as atividades judiciárias, de molde que a colaboração realizada após esse marco caracteriza tipo penal diverso.

Na hipótese,
está evidenciado que todos os integrantes da quadrilha, em menor ou maior grau, promoveram a fuga dos detentos e agiram para que a empreitada lograsse êxito
. Em outras palavras, o apelante não deu suporte à agente que acabou de cometer crime, auxiliando-o a subtrair-se da repressão estatal, mas, em verdade, praticou conduta subidamente mais grave, vez que auxiliou indivíduos condenados pela prática de crimes e efetivamente recolhidos à prisão, sob a custódia do Estado. Destarte, temos que
PEDRO concorreu para a promoção ou facilitação de pessoa legalmente presa
, incidindo, às claras, na conduta prevista no tipo penal descrito no art. 351, § 1, do CP.

Do mesmo modo, não granjeia alento a pretensão a dizer com absolvição de
PEDRO
quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, sob o fundamento de que não portava as armas de fogo e de que apenas foi informado pelos comparsas do local em que os artefatos teriam sido ocultados.

Deveras, o contexto probatório estampado nos autos, notadamente as declarações judiciais do Delegado de Polícia aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, desvelam, às claras, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido pelo apelante, vez que a indicação como sendo um dos principais fornecedores de armamento para a quadrilha restou roborado pelo fato de ter sido o réu quem apontou onde teriam sido velados os artefatos bélicos, que foram encobertos por folhas no matagal, próximo ao local em que o acusado fora detido pelos policiais militares.

Cumpre ressaltar que se trata de arsenal pesado, de subido potencial lesivo, formado por variadas armas e munições de uso restrito, a saber,
01 (uma) espingarda calibre. 12, 01 (uma) submetralhadora calibre. 9mm com carregador, 01 (um) revólver calibre. 38, marca Taurus, 01 (uma) pistola calibre. 9mm, marca Jericho941F, 07 (sete) cartuchos de munição calibre.12, 01 (um) cartucho de munição calibre. 380, 05 (cinco) cartuchos de munição calibre. 38, 03 (três) cartuchos de munição calibre. 40 e 95 (noventa e cinco) cartuchos de munição calibre. 9mm
.

Registre-se, ademais, que os corréus negaram ter ciência quanto à existência das armas de fogo,
atribuindo apenas ao apelante a propriedade dos artefatos
, o que, de resto, afasta a tese defensiva de que os comparsas é que teriam lhe dito o local em que ocultaram o armamento, sem perder de vista que o codenunciado Júnior, na fase inquisitiva,
relatou que a submetralhadora teria sido levada por PEDRO até a residência em que se reunia a quadrilha
[fls. 167/174 – Volume I].

Em arremate, ressalte-se que o apelante, quando de sua prisão, só se fazia acompanhado pelos corréus fugitivos, os quais, por óbvio, não possuíam armas no interior ergástulo, de molde que se nos assoma plausível a conclusão de que os sequazes foram guarnecidos de armas pelo apelante, haja vista que, naquele contexto, era o único que se encontrava dantes liberto.

À vista do exposto, temos por ilegítimas as pretensões do réu PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS a dizer com absolvição quanto aos crimes previstos no art. 251, § 2º, no art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e no art. 16 da Lei 10.826/2003, tampouco com desclassificação do delito tipificado no art. 351, § 1º, do CP para aquele previsto no art. 348,
caput
, do mesmo Diploma Legal.

N’outro giro, não há falar em reconhecimento do instituto do crime continuado quanto aos crimes de explosão [art. 251, § 2º, CP] e fuga de pessoa presa [art. 351, § 1º, CP], porquanto, a despeito de terem sido cometidos nas mesmas condições de tempo e lugar, são espécies delituosas distintas, não havendo, portanto, homogeneidade de execução, a obstar a aplicação da regra inserta no art. 71 do Estatuto Repressivo.

Destarte, temos por escorreita a condenação do réu pela prática dos delitos de explosão e promoção de fuga de pessoa presa, em concurso material, nos exatos moldes em que delineado na r. sentença.

Demais disso, de notar-se que a Defesa requer a redução da pena imposta ao mínimo legal, a demandar uma análise particularizada neste quadrante.

Para além de possuir extensa ficha criminal, com condenações pela prática de crimes roubos, porte ilegal de arma de fogo, homicídios e tráfico de entorpecentes,
o acusado PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS ostentou papel fundamental no âmbito de atuação do bando criminoso
, pois que participou ativamente das reuniões de planejamento dos crimes, visando ao sucesso da libertação dos integrantes presos, bem como arregimentou o material bélico para o cumprimento de tal desiderato [...]”.

Ilegítimo, pois, em sua inteireza, o recurso interposto pelo réu Pedro Antônio dos Santos
.

[...]

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
, a seu turno, sustenta que as circunstâncias indicam que
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS participou da contrafação de documento público de duas formas
: determinando a realização do crime pela logicidade de ser ele o principal beneficiário e prestando auxílio material, fornecendo a fotografia a ser inserida no documento.
Requer, pois, a condenação do recorrido também pela prática do delito delineado no art. 297 c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

A pretensão vem de ser legítima!

Para além da materialidade do delito de falsificação de documento público restar inequívoca nos autos, notadamente a partir do Laudo Pericial n. 2.9.2012.7515-01 acostado ao feito [fls. 668/675 – Volume IV], de notar-se que a ingerência do recorrido na atividade criminosa se mostra, igualmente, irrefutável.

Dessume-se da r. sentença que
o documento falso foi encontrado no mesmo local em que PEDRO foi preso
, sendo certo, portanto, que o apelado portava a CNH contrafeita e dela quis livrar-se quando percebeu que seria detido pela Polícia.

O documento em questão ostentava dados identificadores de MIGUEL DE SOUZA NETO e número de registro da Carteira Nacional de Habilitação pertencente a FABIANO MIRANDA GOMES, exibindo, contudo, a fotografia do acusado, no modelo 3x4 [fls. 672/675].

Nessa ordem de ideias, ao revés do gizado pela magistrada singular, que entendeu pela ausência de provas de que o réu praticou ou de qualquer forma concorreu para a prática do crime, temos por inarredável a conclusão de que a falsificação foi, em verdade, determinada pelo apelado, sobretudo porque sua concretização só se fez possível a partir de seu auxílio material, consistente no fornecimento do retrato.

Destarte, conquanto ausentes evidências de que tenha sido o apelado o autor exclusivo da contrafação, dúvidas não há de sua participação efetiva no delito, porquanto se nos assoma incredível que tal documento fosse produzido ao acaso e, para além disso, entregue ao seu único e real beneficiário.

Registre-se que, posto o recorrido tenha obtido o documento por intermédio de outrem, ‘[...] Caracteriza o crime - de Falsificação de Documento Público - quando o agente concorre com outrem para a composição ilegal de passaporte. [...] Na hipótese, a concorrência se deu com oferecimento de retrato para ser colocado no passaporte. Houve, pois, participação na composição do falso’ [STJ – REsp 327.460/RJ], como no caso em apreço.

Destarte, verificada a efetiva concorrência para a criação material do documento, fornecendo fotografia para nele ser aposto,
a condenação de PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS também pelo delito previsto no art. 297 do Código Penal, nos termos do art. 29 do mesmo Diploma Legal, é medida que se nos assoma imperativa
.

Passamos, pois, à dosimetria da pena em relação a este delito. [...] Portanto, fixamos a pena-base em
03 [três] anos de reclusão, mais 30 [trinta] dias-multa
, e, inexistindo agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, a tornamos definitiva. Mercê da condenação efetivada em primeira instância quanto aos delitos de quadrilha armada, explosão, fuga de pessoa presa e porte ilegal de arma de fogo, e verificada a hipótese de
concurso material [art. 69, CP], chega-se à pena total de 18 (dezoito)anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado [art. 33, § 2º, “b”, CP], e de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa
”.

Não obstante a insistente alegação defensiva de que Pedro não participou do crime de explosão do muro do presídio, as provas são fartas no sentido de que ele participou da reunião de planejamento da empreitada delituosa, em uma residência situada no bairro Jardim Industriário – local em que estava guardado todo o material explosivo utilizado pelo bando criminoso –, e também foi o responsável pelo fornecimento do fortíssimo armamento empregado na execução do delito.

Além disso, Pedro foi preso em flagrante no instante em que estava auxiliando os fugitivos e indicou o local onde ele próprio teria ocultado todo o armamento utilizado no crime.

Em contrapartida, o álibi apresentado por Pedro, ao asseverar que estava na residência de sua concubina, e não no local dos crimes, não possui a menor plausibilidade, uma vez que sequer indicou o nome de tal namorada e, pelo que consta dos autos, era ele amásio de Giovanna, que o auxiliou no momento da fuga dos fugitivos.

Com efeito, é inquestionável a participação de Pedro na empreitada delituosa, ostentando papel fundamental no âmbito de atuação do bando criminoso, porquanto participou ativamente de, pelo menos, uma reunião de planejamento dos crimes, visando o sucesso da libertação dos integrantes presos, bem como arregimentou o material bélico utilizado para o cumprimento de tal desiderato, auxiliando-os, ainda, no sucesso da evasão dos presos.

Nesse diapasão, não se põe dúvida de que a verdadeira intenção do revisionando não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional, conforme bem destacado pelo insigne Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer
[5]
.

O revisionando busca, pela via oblíqua da revisão criminal, reanalisar o vasto conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, sob o pretexto de que não há provas bastantes para sustentar sua condenação pela prática do crime de explosão qualificada [CP, art. 251, § 2º], o que não é admissível.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“[...] o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
[6]
.

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[7]
.

Por fim, trago à baila lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[8]
.

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
[9]
.

Neste viés, não obstante o inconformismo do revisionando, a sentença condenatória está em plena consonância com as provas obtidas, razão pela qual a improcedência da pretensão contida na inicial, é medida que se impõe.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito, julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
Revisão Criminal: características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 99/100.

[2]
Revisão Criminal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 152.

[3]
TJMT, RvC 133917/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017.

[4]

N.U 0015312-87.2012.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014.

[5]

Trecho do parecer ministerial: “Ao contrário do que é pretendido pelo requerente, a ação revisional não pode ser utilizada para o reexame de questões já enfrentadas em segundo grau, de modo que, não trazendo ao feito nenhum elemento novo de sua alegação, não a reanálise das provas já utilizadas em apelo não pode ser novamente rediscutidas na presente ação”.

[6]
Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240.

[7]

Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164.

[8]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785.

[9]
Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021